Tribunal: STF
Processo: ACO 792
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
AGRAVOS REGIMENTAIS EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO KANDIR. ICMS-EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. PERDAS FINANCEIRAS. TRANSITORIEDADE. COMPENSAÇÃO POR PARTE DA UNIÃO AOS ESTADOS. METODOLOGIA DE CÁLCULO. ART. 91 DO ADCT. ART. 31 DA LEI COMPLEMENTAR 87/1996.



    1. A declaração de inércia legislativa inconstitucional e a imposição de eventuais efeitos aditivos por decisão em controle abstrato e concentrado de omissão não guarda pertinência com esta demanda indenizatória deduzida pelas partes Agravantes em relação a período certo e anterior à asserção de mora inconstitucional. Logo, o presente feito distingue-se e independe da ADO 25, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    2. Inexiste norma de hierarquia constitucional ou legal que confira à União a obrigação de compensar integralmente as perdas de receita de arrecadação de ICMS sobre produtos não industrializados destinados à exportação por parte dos Estados exportadores.



    3. A opção legislativa do Congresso Nacional pela alteração da metodologia de cálculo dos repasses, a título de compensação financeira, por intermédio de fundo, após progressiva absorção dos impactos econômicos das renúncias fiscais, não gera direito à indenização aos entes estaduais. Precedentes: ACO 1.044, de relatoria do Ministro Luiz Fux, e ACO-AgR 779, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    4. Agravos regimentais desprovidos.